Tribunal: TJDFT
Processo: 0720168-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720168-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IMPERIO DOS PRESENTES LTDA - ME, REINALDO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID de origem 157056156) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra Império dos Presentes Ltda.- ME e Reinaldo Ferreira da Silva (processo n. 0004469-02.2014.8.07.0011), indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para que informasse se os agravados possuem algum imóvel não registrado em cartório. Em suas razões recursais (ID 47024335), sustenta a agravante que as pesquisas realizadas nos sistemas de consulta disponíveis ao Judiciário não lograram localizar patrimônio penhorável do executado. Alega que a realidade fundiária do Distrito Federal destoa das demais áreas do país, impondo um verdadeiro desafio de controle de informações cartorárias sob bens imóveis, contudo há o fornecimento de água e energia elétrica, assim como a cobrança de IPTU sobre os imóveis, mesmo irregulares. Conclui ser possível que a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF detenha informações acerca da posse de bem imóvel por parte da executada, motivo que, somado ao dever de cooperação dos sujeitos processuais, tornaria indevida a negativa do pedido de expedição de ofício ao órgão fazendário. Aponta a presença dos pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de deferir o pedido de remessa de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Acosta precedentes jurisprudenciais desse e. TJDFT em reforço argumentativo à tese deduzida em seu recurso. Preparo recolhido (ID 47024339). Consoante decisão de ID 47062598, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. A parte agravada não apresentou resposta ao agravo de instrumento. Não obstante, a magistrada que prolatou a decisão agravada informou, por meio de oficio, ter exercido o juízo de retratação, por conseguinte deferiu o pedido constante no agravo para que seja determinada a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (ID 48885895). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se ter sido proferida decisão interlocutória que deferiu o pedido do agravante, por meio do juízo de retratação (ID 48885895), in verbis: Ciente da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Aberta a possibilidade de retratar da decisão recorrida. Revejo a decisão anterior e defiro a expedição de ofício à SEFAZ para que informe se os Devedores possuem imóveis que não estão ou que ainda estejam em via de regularização e que se encontram cadastrados em seus nomes junto a essa Secretaria. Expeça-se ofício ao órgão julgador do recurso de Agravo comunicando a presente decisão, pra que julgue prejudicado a análise de mérito do referido recurso tendo em vista a existência do efeito regressivo. Confiro força de ofício à presente decisão, para solicitar à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, informações acerca da existência de imóveis em nome das partes executadas (IMPERIO DOS PRESENTES LTDA - ME - CNPJ: 03.511.237/0001-25, e REINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 671.934.716-00)que não estão ou que ainda estejam em via de regularização e que se encontram cadastrados em seus nomes junto a essa Secretaria. Desse modo, em razão da superveniência da decisão do Juízo a quo, em juízo de retratação, que acolheu a pretensão deduzida no agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 1 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora